Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710693-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: SANDRA CRISTINA LUSTOSA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu o pedido de intimação da agravada para recolher as custas processuais iniciais diante da revogação da gratuidade de justiça em sede recursal (autos de no 0703870-05.2021.8.07.0002, ID no 119205552). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 34204942 e no 34204944). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO